Tribunal: TJBA
Processo: 8004198-62.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004198-62.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:
BRUNO ALVES DE ALMEIDA

APELADO: OTACILIO FELIX DA CRUZ

Advogado(s)
:

E
menta.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO INADEQUADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame:
Agravo Interno interposto pelo Município de
Barreiras
contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN.

II. Questão em discussão:
Análise da admissibilidade do Recurso de Apelação em execução fiscal de pequeno valor e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir:
Nos termos do art. 34 da Lei n.º 6.830/80, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração. A interposição de Apelação configura erro inescusável, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo Interno conhecido e não provido.

Legislação citada:
Lei n.º 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência citada:
Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n.º 607.930/DF, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

pelos motivos expostos no voto do Relator.